Tribunal: TJDFT
Processo: 0715039-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE DILIGÊNCIAS. INEXIGIBILIDADE. RAZOABILIDADE. DESPESAS DE RESPONSABILIDADE DO ANTIGO MORADOR. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
1. Apelação Cível interposta pela ré contra a r. sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré ao pagamento de R$ 110.506,96 (Cento e Dez Mil, Quinhentos e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos), corrigido monetariamente e acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) e multa moratória de 2% desde a data da citação editalícia, quantia referentes a débitos de condomínio, IPTU, CEB e CAESB incidentes sobre imóvel adquirido.
2. Apesar da prerrogativa de contestar por negativa geral, a Curadoria Especial não está dispensada de alegar na contestação toda a matéria de defesa (artigo 336, do Código de Processo Civil). Assim, questões não ventiladas na contestação nem analisadas na sentença não podem ser conhecidas no recurso, em face da preclusão e por se tratar de inovação recursal, salvo aquelas enumeradas no artigo 342 do CPC.
3. A citação editalícia consiste em modalidade de citação ficta, somente admitida caso não seja possível realizar a citação pessoal dos executados, após a tentativa de diligências para a localização, hábeis a demonstrar que os devedores se encontram em lugar ignorado, incerto ou inacessível, art. 256, inc. II, §3o do CPC/2015. Não se exige o esgotamento absoluto de diligências em todos os cadastros públicos e de empresas prestadoras de serviços, devendo-se analisar, conforme as particularidades do caso, as diligências já empreendidas.
4. Não se cuidando da hipótese de cumprimento de sentença, não há de se falar em incompetência do juízo, por violação à regra do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil.
5. A autora trouxe com a inicial documentação suficiente para demonstrar o pagamento de débitos referentes a período anterior ao da aquisição do imóvel, bem como a condição da ré de antiga possuidora do imóvel objeto da lide (contrato de cessão de direitos). Deve, portanto, ser mantida a condenação ao ressarcimento dos valores pagos.
6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.